Tribunal: TJSP
Processo: 0004305-32.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000168695
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 0004305-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Fernandópolis, em que é
impetrante/paciente BRUNO VIEIRA TOLENTINO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE
ALMEIDA.
São Paulo, 4 de março de 2020
XAVIER DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO No 48316
“HABEAS CORPUS” No 0004305-32.2020.8.26.0000
IMPETRANTE/PACIENTE: BRUNO VIEIRA TOLENTINO
COMARCA: FERNANDÓPOLIS
AÇÃO PENAL No 1501332-79.2019.8.26.0189
JUÍZO DE ORIGEM: 2a VARA CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL
Cuida-se de Habeas Corpus em
que figura como impetrante e paciente BRUNO VIEIRA
TOLENTINO, que estaria sofrendo constrangimento ilegal em
razão de ato atribuído ao Magistrado em exercício na 2a Vara
Criminal da Comarca de Fernandópolis, nos autos da Ação
Penal no 1501332-79.2019.8.26.0189.
O impetrante, que também figura
como paciente, após discorrer sobre os fatos que levaram à
sua condenação por tráfico de entorpecentes, pretende a
redução da pena, destacando que em casos semelhantes
outros presos foram condenados a penas mais brandas.
Sem liminar (fls. 11/12), vieram
informações (fl. 16), seguidas de manifestação da Procuradoria-
Geral de Justiça pelo não conhecimento da impetração ou pela
denegação da ordem (fls. 18/24).
É o relatório.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
A
impetração
não
comporta
conhecimento.
A matéria alegada na inicial, voltada
para a redução das penas, enseja a necessidade de análise do
mérito, o que é vedado nos estritos limites do writ.
Além
disso,
há
apelação
em
processamento, recurso apropriado para a apreciação da
demanda.
Diante do exposto, não se conhece
da impetração.
XAVIER DE SOUZA
Relator